Tribunal: TCU
Processo: 000.053/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação - irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tradutor/intérprete de libras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação reportando supostas irregularidades no pregão eletrônico 2/2020, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Santo Ângelo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1°, da Lei 8.666/93 e nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. encerrar o processo e arquivar os autos, com fundamento no art. 250, V, do RI/TCU, dando-se ciência desta decisão ao representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha.